Tribunal: TJES
Processo: 5004386-84.2022.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita; Liminar; Fraldas
Data de julgamento: 2022-11-16

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004386-84.2022.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BARANDINA DASILIO e outros
RECORRIDO: MUNICIPIO DE CARIACICA e outros
RELATOR(A
):PAULO ABIGUENEM ABIB

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

Após análise nos autos, nota-se que a causa de pedir do recurso circunscreve-se tão somente em relação à quantidade mensal de fraudas a serem fornecidas, já que na r. sentença fixou-se a média de cento e vinte fraudas mensais, quantidade recomendada pelo Ministério da Saúde.

Com efeito, em que pese o respeito pelo d. magistrado sentenciante, entende-se que a recorrente juntou aos autos laudo médico circunstanciado, elaborado por médico, relatando o quadro clínico da paciente/recorrente e a necessidade de uso contínuo de oito fraldas por dia.

Nesse diapasão, ainda que o Ministério da Saúde recomende o fornecimento/uso mensal de cento e vinte fraudas descartáveis, no entanto, é fato que o laudo apresentado possui presunção de veracidade, pois a médica acompanhante não teria interesse na causa e, por outro lado, não há nos autos prova de que a recorrente efetivamente necessitaria de cento e vinte e que o laudo apresentado não seria condizente com a realidade.

Ademais, considerando as circunstâncias pessoais da recorrente – idoso acamado, doente e hipossuficiente – não se pode imputar a este, o ônus pela imprecisão técnica de laudo médico elaborado por profissional médico que o acompanha e conhece as necessidades específicas do paciente, ou seja, por ausência de conhecimento técnico, não haveria com a recorrente questionar a referida prescrição médica, de modo que não pode suportar tal ônus.

Assim, considerando a existência de comprovação da necessidade do fornecimento/uso de cento e oitenta fraldas por mês, vota-se pela reforma da sentença para o fim de acolher integralmente o pedido autoral, condenando o recorrido ao fornecimento de 180 (CENTO E OITENTA ) fraldas por mês à recorrente.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto por Barandina Dasilio e julgo procedente, reformando a r. sentença, condenando o recorrido ao fornecimento de 180 (cento e oitenta) fraudas por mês à recorrente. Já em relação ao Recurso do Município de Cariacica, conheço do recurso interposto e nego provimento. Deixo de condenar o recorrente em custas, mas o condeno em honorários sucumbenciais em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, na forma do art. 55, caput, da Lei nº 9.099/1995.

É como voto.

EMENTA

Voto servindo como ementa.

DECISÃO
A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.